Tribunal: TCU
Processo: 008.658/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6438/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 3o, § o, da Resolução TCU 178/2005, o qual dispõe que o " Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação "; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 163-164) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 165); Considerando que o Acórdão 6814/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas de Moacir Viana Sobreira (CPF XXX.220.374-XX) e condenou-o ao pagamento solidário do débito (item 9.1), além de aplicar-lhe multa (item 9.2); e Considerando o falecimento do aludido responsável (20/11/2018, peça 103, p. 2) anterior ao trânsito em julgado da referida deliberação (31/1/2020, peça 161); ACORDAM, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: a) rever , de ofício, o Acórdão 6814/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 34) a fim de tornar insubsistente, para o responsável Moacir Viana Sobreira (CPF XXX.220.374-XX), a sanção consignada no subitem 9.2 (aplicação de multa), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação, haja vista o caráter personalíssimo da pena, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara); e b) notificar o espólio de Moacir Viana Sobreira (CPF XXX.220.374-XX) acerca de todos os Acórdãos prolatados nestes autos, na pessoa da viúva (peça 103, p. 2), nos termos do inciso I do art. 1.797 do Código Civil, c/c o inciso I do parágrafo único do art. 18-A da Resolução-TCU 170/2004. 1. Processo TC- Processo 008.658/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.987/2013-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Cobrapa - Companhia Brasileira de Pavimentação (10.787.349/0001-79); Jozimar Alves Rocha (XXX.757.624-XX); Moacir Viana Sobreira (XXX.220.374-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - PB. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Eduardo Diletiere Costa Campos Torres (26.760/OAB-PE), representando Fabiana Moreira Pedrosa Pereira de Carvalho; Cássia Versiane Dias Albuquerque (22.288/OAB-PB), Aldrich Hamon Ferreira Dias (22.482/OAB-PB) e outros, representando Jozimar Alves Rocha; Amaro Alves de Souza Netto (26082/OAB-PE), Márcio José Alves de Souza (5786/OAB-PE) e outros, representando Cobrapa - Companhia Brasileira de Pavimentação. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.